Tribunal: TJSP
Processo: 0012358-38.2013.8.26.0229
Classe: Apelação Criminal / Falso testemunho ou falsa perícia
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-05
Data de publicação: 2020-01-06

Ementa:
Apelação da Defesa – Falso testemunho – Provas suficientes à condenação – Declarações falsas, prestadas na condição de testemunha – Tentativa de eximir a responsabilidade criminal de terceiro – Crime de natureza formal e cometido contra a administração da Justiça, caracterizado, portanto, independente do resultado – Pena-base fixada em 1/5 acima do mínimo legal em razão da existência de

Ementa:
Apelação da Defesa – Falso testemunho – Provas suficientes à condenação – Declarações falsas, prestadas na condição de testemunha – Tentativa de eximir a responsabilidade criminal de terceiro – Crime de natureza formal e cometido contra a administração da Justiça, caracterizado, portanto, independente do resultado – Pena-base fixada em 1/5 acima do mínimo legal em razão da existência de maus antecedentes – Majoração em 1/6 por conta da circunstância agravante da reincidência – Incidência da causa de aumento prevista no artigo 342, § 1o, do Código Penal, com elevação da pena em 1/6 – Regime prisional semiaberto mantido, ante os antecedentes criminais – Recurso de apelação desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2019.0000754731
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0012358-38.2013.8.26.0229, da Comarca de Hortolândia, em que é apelante
ADAILTON ALLAN CHAVES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: POR
MAIORIA, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO, VENCIDO O
TERCEIRO JUIZ, DESEMBARGADOR LUIZ ANTONIO CARDOSO, QUE
DECLARA. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO
CARDOSO (Presidente) e ÁLVARO CASTELLO.
São Paulo, 13 de setembro de 2019.
CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 12611
Apelação no 0012358-38.2013.8.26.0229
Comarca de Hortolândia
Apelante: Adailton Allan Chaves
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
MMa Juíza: Doutora Heloisa Helena Palhares Montenegro de Moraes
Ementa
Apelação da Defesa Falso testemunho Provas suficientes à
condenação Declarações falsas, prestadas na condição de
testemunha Tentativa de eximir a responsabilidade criminal
de terceiro Crime de natureza formal e cometido contra a
administração da Justiça, caracterizado, portanto, independente
do resultado Pena-base fixada em 1/5 acima do mínimo legal
em razão da existência de maus antecedentes Majoração em
1/6 por conta da circunstância agravante da reincidência
Incidência da causa de aumento prevista no artigo 342, § 1o, do
Código Penal, com elevação da pena em 1/6 Regime prisional
semiaberto mantido, ante os antecedentes criminais Recurso
de apelação desprovido.
Vistos.
ADAILTON ALLAN CHAVES foi condenado a
cumprir a pena de três anos, três meses e seis dias de reclusão, em regime
prisional semiaberto, e a pagar o valor correspondente a 16 dias-multa em seu
mínimo unitário, por infração ao artigo 342, § 1o, do Código Penal.
Inconformado o réu apela, pleiteando a absolvição sob
a alegação de insuficiência de provas.
Recurso
bem
processado
e
respondido
em
contrarrazões.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento
do apelo.
Decorrido o prazo para que as partes se
manifestassem acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do
artigo 1o, da Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no
772/2017, ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo, não houve oposição a essa forma de julgamento.
É o relatório.
Consta da denúncia que no dia 05 de novembro de
2012, na sala de audiências da 2a Vara Judicial de Hortolândia, ADAILTON
ALLAN CHAVES fez afirmações falsas com o fim de obter provas destinadas a
produzirem efeitos em processo penal.
Segundo o apurado, o acusado foi ouvido no distrito
policial como testemunha, quando afirmou que havia comprado três porções de
“crack” de Leandro Augusto Gonçalves da Silva para o seu consumo, contudo,
houve a abordagem policial, momento em que ambos foram detidos e
encaminhados ao distrito policial.
Todavia, na oportunidade da sua oitiva em Juízo,
ADAILTON contrariou o seu relato anterior, dizendo então que foi obrigado
pelos policiais a incriminar Leandro, e que na realidade, tal pessoa não lhe havia
vendido drogas naquela ocasião.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Porém, naquele processo crime, a versão apresentada
por ADAILTON restou infirmada pelas demais provas colhidas, pois se apurou
que Leandro de fato praticou o tráfico de drogas, sobrevindo-lhe a condenação
por tal delito, amparada nos depoimentos dos policiais militares responsáveis
pelo flagrante, que deram conta de que em poder de Leandro foi apreendida uma
porção de cocaína e de que com ADAILTON foram apreendidas três porções da
mesma droga, embaladas de forma semelhante, oportunidade em que este último
afirmou que havia adquirido a droga de Leandro e indicou o local onde tal pessoa
havia buscado a droga, onde foram encontradas outras 26 porções da mesma
substância.
Após a apresentação do falso testemunho em Juízo,
ADAILTON foi ouvido pela autoridade policial, alegando que não mentiu em
Juízo, pois de fato não conhecia o acusado Leandro.
O apelante não foi interrogado em Juízo, pois optou
por se tornar revel, o que parece despropositado a quem se julgasse inocente de
alguma acusação.
Desta forma, a despeito do quanto alegado pelo ora
réu, não paira dúvida sobre a materialidade e autoria do crime de falso
testemunho, haja vista que ele fez afirmações falsas quando ouvido como
testemunha em Juízo, alterando fato juridicamente relevante ao desfecho daquela
ação penal.
O apelante pretendia, com seu depoimento, isentar
Leandro de qualquer envolvimento com o tráfico de drogas, e por tal motivo
sustentou que houve ameaça por parte dos policiais militares para que ele

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
apresentasse depoimento no distrito policial incriminando Leandro, o que não
ficou comprovado.
Em outras palavras, por meio de tais declarações, o
apelante almejava corroborar a versão apresentada por Leandro, que negou o
envolvimento com o tráfico de drogas, mas a falsidade desta versão foi
demonstrada pelos demais elementos de prova colhidos naqueles autos, conforme
consignado na sentença condenatória.
Convém ressaltar que pouco importa que os atos não
tenham produzido efeito sobre a decisão judicial então proferida, eis que por se
tratar de delito de natureza formal, para a sua configuração basta a simples
potencialidade do dano à administração da Justiça.
Deste modo, ainda que Leandro tenha sido condenado
pela prática do crime de tráfico de drogas, tal situação não afasta a
responsabilidade criminal do ora apelante, que tentou evitar tal condenação, por
meio de falso testemunho prestado em processo judicial.
O delito de falso testemunho é de natureza formal, consumando-
se no momento em que a afirmação falsa é prestada, sendo
desnecessário perquirir acerca da potencialidade lesiva da
conduta. Precedentes.
(STJ, AgRg no AREsp 723.184/SP, 6a T., Rel. Min. Nefi
Cordeiro, j. em 22/11/2016)
Apelação. Falso testemunho. Atipicidade. Não ocorrência.
Crime formal. Irrelevância da conclusão do processo na qual
foi proferida a falsa declaração. Delito que protege a
possibilidade de se afastar a persecução penal da verdade real.
Precedentes do STJ. Condenação mantida. Apelo improvido em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
relação ao corréu José Augusto. Extinta a punibilidade da
corré Patrícia pela prescrição.
(TJSP; Apelação
0000628-33.2015.8.26.0270;
Relator
(a): Guilherme de Souza Nucci; Órgão Julgador: 16a Câmara
de Direito Criminal; Foro de Itapeva - 2a Vara Judicial; Data
do Julgamento: 20/03/2018; Data de Registro: 08/08/2018)
Destarte, fica mantida a condenação pela prática do
delito de falso testemunho.
A pena-base foi fixada em 1/5 acima do mínimo legal,
ante a existência de maus antecedentes, e na segunda etapa da dosimetria, foi
majorada em 1/6 por conta da circunstância agravante da reincidência, resultando
em 02 anos, 09 meses e 06 dias de reclusão e 12 dias-multa em seu mínimo
unitário.
Na derradeira etapa, a pena foi exasperada em 1/6
ante a incidência da causa de aumento prevista no artigo 342, § 1o, do Código
Penal, resultando em três anos, três meses e seis dias de reclusão e dezesseis dias-
multa em seu mínimo unitário, de forma definitiva.
O regime prisional semiaberto se justificou em razão
da existência de antecedentes criminais, o que também inviabilizou a substituição
da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos.
ASSIM,
PELO
MEU
VOTO,
NEGO
PROVIMENTO AO RECURSO.
Andrade de Castro
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 28217
APELAÇÃO CRIMINAL No 0012358-38.2013.8.26.0229
APELANTE: ADAILTON ALLAN CHAVES
APELADO..: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ORIGEM.....: 1a VARA CRIMINAL DA HORTOLÂNDIA
(Juíza de Direito de 1a Instância: doutora HELOISA HELENA PALHARES MONTENEGRO DE MORAES)
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Ratifico na íntegra o Relatório lançado nos autos pelo eminente
Desembargador Relator, doutor CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO,
que seguido pelo digno Desembargador Revisor, doutor ÁLVARO CASTELLO,
negou provimento à Apelação interposta pelo Apelante ADAILTON ALLAN
CHAVES, qualificado nos autos, mantendo a r. sentença por seus próprios
fundamentos.
Pedindo vênia, ousei divergir do v. Voto de sua Excelência por
entender que o Apelante, nos autos em que teria prestado o falso testemunho não
prestou compromisso (ou ao menos não deveria ter prestado em Juízo), isso
porque estava envolvido nos próprios fatos, sendo que com ele foi apreendida a
droga que acabara de adquirir do réu naqueles autos, o que, não passou
despercebido da Autoridade Policial quando da lavratura do Auto de Prisão em
Flagrante Delito, justificando fosse ouvido apenas em "Declarações" (fls. 14).
A questão é simples, testemunha não compromissada, ao faltar com
a verdade, não pratica crime de perjúrio.
Incide, no caso o art. 386, III, do Código de Processo Penal.
Pelo meu voto, DOU PROVIMENTO à Apelação Criminal.
= LUIZ ANTONIO CARDOSO =
3o Juiz (Assinatura Eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
CESAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO
E401E1F
8
8
Declarações de
Votos
LUIZ ANTONIO CARDOSO
F7677CB
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0012358-38.2013.8.26.0229 e o código de confirmação da tabela acima.